Tribunal: STF
Processo: RE 1519725
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. FUNRURAL. EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. ARTIGO 1º DA LEI 10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 669 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 718.874. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Tributário. Contribuição previdenciária sobre a comercialização de produção rural de pessoa física. Inconstitucionalidade do art. 1º da Lei 8.540/92 e do art. 1º da Lei 9.528/97 declarada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Constitucionalidade da cobrança baseada na Lei 10.256/2001. Ilegitimidade da empresa adquirida para postular repetição do indébito ou compensação. Precedentes. Provimento parcial da apelação da Fazenda Nacional e da remessa parcial. Desprovimento da apelação da autora.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    No apelo extremo, a recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, argui violação ao art. 195, § 4º, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo, a princípio, negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que o acórdão estaria em consonância com a tese fixada por esta Corte no Tema 669 de Repercussão Geral.



    Contra essa decisão foi interposto agravo interno, que arguiu que o “decisum incorreu em error in judicando, posto que desconsiderou que a discussão proposta na demanda e no Recurso Extraordinário obstado não se limitou a discutir o Art. 1º da Lei nº 10.256/01, objeto do tema n 669, mas tratou também do Art. 30, inciso IV, da Lei nº 8.212/91, incluído pela Lei n] 9.528/97, declarado inconstitucional pelo e. STF no julgamento do RE 363.852/MG”.



    Ato contínuo, o Tribunal a quo reconsiderou a decisão anterior e exarou juízo positivo de admissibilidade recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, ao contrário do sustentado no agravo interno contra a negativa de seguimento do recurso extraordinário na origem, não se extrai da análise das razões recursais do apelo extremo nenhuma impugnação da responsabilidade tributária por sub-rogação prevista no artigo 30, IV, da Lei 8.212/1991, tendo a parte recorrente se limitado a pleitear a reforma do acórdão recorrido “na parte em que manteve a exigência da contribuição ao FUNRURAL com base na inconstitucional Lei Ordinária nº 10.256/2001, afastando de todo a cobrança dessa contribuição”.



    Assim, verifica-se que a matéria controvertida se resume à validade da contribuição do empregador rural pessoa física sobre a receita bruta da comercialização de sua produção, segundo art. 1º da Lei 10.256/2001.



    A propósito de tal controvérsia, consigne-se que o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 718.874, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 3/10/2017, Tema 669, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção”.



    Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, ex vi art. 932, VIII, do CPC, c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente